Tribunal: TJDFT
Processo: 0706889-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706889-59.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J. P. D. C. REPRESENTANTE: IGAMAR BEGAMAN DA COSTA MACHADO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por J.P.C., menor impúbere, nascido em 10.04.2015 (ID 15155338 - Pág. 12 ou ID 59734904 - Pág. 1), representado por sua mãe IGAMAR BEGAMAN DA COSTA MACHADO PEREIRA, tendo por objeto a r. decisão (ID 15155338 - Pág. 26 ou ID 59753056 - Pág. 2) proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do processo no 0702171-62.2020.8.07.0018. Transcrevo a r. decisão agravada: “Cuida-se de Ação de Conhecimento proposta por J.P.C., representado por sua genitora, no qual a parte autora, nascida em 10/04/2015, pretende a antecipação de tutela para: a) a disponibilização, pelo requerido, de vaga e matrícula em escola pública próxima à sua residência, na escola em que sua irmã está matriculada, no período matutino; b) arcar com os custos em estabelecimento particular próximo à residência da menor até que exista vaga na escola pública. Narra a requerente a sua solicitação, via Conselho Tutelar e no entanto até o presente momento não obteve resposta de seu pleito. Atesta o início do ano letivo em 10/02/2020, mas não está frequentando a escola. Consigna o seu direito à educação e o dever do ente federado em disponibilizar vaga no centro de ensino mais próximo ao seu domicílio. Relatei brevemente. Decido. Defiro a gratuidade de Justiça. Anote-se. Não verifico presentes os requisitos legais autorizadores da tutela buscada, tendo em vista o princípio da isonomia. Eventual transferência para o estabelecimento educacional pretendido deve observar a lista de espera elaborada pela Secretaria de Estado de Educação para tal mister. Ademais, o atendimento à pretensão da parte autora poderia culminar na preterição de outros menores devidamente inscritos as quais aguardam há mais tempo na lista, acarretando em tratamento diferenciado e afronta ao princípio da isonomia. (...) Ante o exposto, indefiro a CONCESSÃO da tutela de urgência” (ID 15155338 - Pág. 26 ou ID 59753056 - Pág. 2). Inconformado, o autor da ação recorre com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo para, desde já, cassar a decisão recorrida, e, ato contínuo, determinar obrigação de fazer ao agravado no sentido de promover a matrícula do recorrente, em estabelecimento de ensino próximo da residência do menor, no Riacho Fundo 1, ou, sucessivamente, arque com os custos de estabelecimento conveniado ou particular enquanto não houver vaga, sob pena de multa diária. É o necessário. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Para o deferimento da tutela de urgência, exige o artigo 300 do Código de Processo Civil a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, tarefa a ser realizada pelo Juízo a quo quando da prolação da sentença, porém tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam a tutela de urgência. No caso dos autos, respeitada a convicção do i. Magistrado, tem-se que os requisitos estão preenchidos. O agravante, nascido em 10.04.2015 (ID 15155338 - Pág. 12 ou ID 59734904 - Pág. 1), encontra-se na faixa etária de garantia de acesso à educação e, de fato, faz jus à vaga em creche pública próxima de sua residência. Sobre referida situação, o c. STJ já se manifestou no sentido de que o Estado é obrigado a assegurar o direito subjetivo à pré-escola, não havendo falar em discricionariedade, sendo cabível a determinação da obrigação de fazer pelo Judiciário. Confira-se o aresto: "O direito de ingresso e permanência de crianças com até seis anos em creches e pré-escolas encontra respaldo no art. 208 da Constituição Federal. Por seu turno, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, em seu art. 11, V, bem como o ECA, em seu art. 54, IV, atribui ao Ente Público o dever de assegurar o atendimento de crianças de zero a seis anos de idade em creches e pré-escolas" (REsp 1771912/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 08/02/2019). Saliente-se que a compreensão desta Sexta Turma direciona-se no sentido de que o ensino infantil é direito subjetivo assegurado pelos artigos 205 e seguintes da CF e artigos 53, I e 54, IV do ECA. Sobre a alegação judicial de violação ao princípio da isonomia, com a devida vênia, o fundamento não se presta ao caso concreto, pois afastaria a eficácia de um direito subjetivo constitucional. Em consonância ao expendido, impende colacionar entendimento jurisprudencial dessa Turma no mesmo sentido: “O dever constitucional do Estado em garantir o acesso a creches e pré-escolas prevalece sobre a justificativa de carência de vagas, do critério de lista de espera ou do princípio da isonomia, a fim de assegurar o efetivo direito à educação infantil” (Acórdão 1232875, 07073700220198070018, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no PJe: 17/3/2020). Ante o exposto, CONCEDO a antecipação dos efeitos da tutela para que o Distrito Federal disponibilize creche pública ao recorrente, em período integral, nas proximidades da residência da criança. Intime-se a agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, colha-se manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Brasília, 23 de março de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator